Tribunal: STF
Processo: Rcl 17481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR DEMANDA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, n, da Constituição, não abrange as ações que, além de serem do interesse de toda a magistratura, também o sejam de todos os servidores públicos ou de conjunto difuso de jurisdicionados. 2. A jurisprudência desta Corte afasta a competência originária prevista no art. 102, I, n, da CF/88, no tocante às demandas sobre diárias referentes a magistrados. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.